Tribunal: TCU
Processo: 037.455/2023-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional em que são requeridas informações sobre eventuais irregularidades em patrocínio do Governo Federal e da Caixa Econômica Federal com o evento "O Grito".

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Solicitação do Congresso Nacional encaminhada pela Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados, que demanda ao Tribunal informações sobre possíveis irregularidades em patrocínio do Governo Federal e da Caixa Econômica Federal, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, com fundamento no art. 38, II, da Lei 8.443/1992 e nos arts. 157 e 232, III, do RITCU, em: 9.1. conhecer da presente solicitação por estarem preenchidos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 38, II, da Lei 8.443/1992, 232, III, do RITCU e 4o, I, "b", da Resolução-TCU 215/2008; 9.2. informar a Deputada Federal Bia Kicis, presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados, que tramita nesta Corte o TC Processo 037.407/2023-6 , versando sobre representação cujo objeto, entre outros, consiste em apurar a legalidade dos pagamentos efetuados por força do Contrato 8216/2023/CEF, referente à mostra cultural "O Grito"; 9.3. reconhecer a conexão integral do TC Processo 037.407/2023-6 com estes autos e estender àquele os atributos definidos no art. 5o da Resolução-TCU 215/2008 por força de seu art. 14, III; 9.4. juntar cópia desta deliberação ao TC Processo 037.407/2023-6 , conforme determina o art. 14, V, da Resolução-TCU 215/2008; 9.5. sobrestar a apreciação do presente processo até que sejam encaminhadas as informações relativas ao TC Processo 037.407/2023-6 , necessárias ao integral cumprimento do solicitado, com fundamento no art. 47 da Resolução-TCU 259/2014.